Tribunal: TJDFT
Processo: 0712312-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0712312-63.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: JASON CLEMENTE DOS SANTOS PACIENTE: JHONIS OLIVEIRA DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DO NÚCLEO BANDEIRANTE D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Jason Clemente dos Santos, em favor de Jhonis Oliveira da Silva e Victor Hugo Lima Peixoto, contra decisão do MM. Juiz de Direito do Núcleo de Audiências de Custódia que converteu a prisão em flagrante dos pacientes em prisão preventiva nos autos no 0702944-03.2021.8.07.0009 da Vara Criminal e Tribunal do Júri do Núcleo Bandeirante (ID 25163291 - Pág. 02/03). Consta dos autos que, em 21/04/2021, os pacientes Jhonis Oliveira da Silva e Victor Hugo Lima Peixoto foram presos em flagrante, por terem supostamente, na companhia do adolescente J. F. M. A., subtraído um celular da vítima Pedro, mediante agressões físicas e golpes de faca. A polícia foi notificada de uma confusão generalizada na Praça São Roque e, ao chegar ao local, visualizou Jhonis, Victor e o adolescente J. F. M. A. se evadindo, razão pela qual os abordou. Durante a abordagem, outra guarnição da polícia militar se aproximou, trazendo a vítima na viatura, que reconheceu os autores como as pessoas que o assaltaram momentos antes. Na delegacia, o paciente Jhonis afirmou que o ofendido procurou confusão com ele e seus amigos, xingando-os e atirando pedras em suas direções, razão pela qual revidaram, mas negou o assalto, bem como negou ter esfaqueado a vítima. O paciente Victor disse que houve xingamentos entre as partes e que o adolescente J. F. M. A. foi atrás do ofendido, mas que não o viu entrar em luta corporal com a vítima, embora ache que ele possa ter esfaqueado o ofendido. Já o adolescente J. F. M. A., ouvido na Delegacia da Criança e do Adolescente, declarou que não conhecia o ofendido e que este começou a xingá-lo e a ofender sua mãe, ocasião em que ficou muito nervoso, bem como que a vítima colocou a mão na cintura como se fosse sacar uma arma. O adolescente diz que ele e o ofendido começaram a jogar pedras um no outro e viu quando uma das pedras atingiu o pescoço e o braço da vítima, causando-lhe lesões. Afirma que desferiu socos contra o ofendido e que também levou socos desse indivíduo. Destaca que o local possui câmeras de segurança que podem demonstrar o que ocorreu. Por fim, relatou que acredita que o ofendido possua desavenças com o seu irmão (ID 89478544 dos autos do inquérito policial de origem). O ofendido narrou que os três autores se aproximaram dele e exigiram que lhes entregasse o celular, tendo recusado, razão pela qual o paciente Victor entrou em luta corporal com ele e começou a lhe desferir facadas, atingindo-o na mão direita, no pescoço, no antebraço esquerdo e na lateral direita do corpo. Em seguida, o paciente Victor passou a faca artesanal para o paciente Jhonis que o ameaçou com o instrumento e passou a jogar-lhe pedras. Relatou que o celular foi subtraído pelos autores. Declarou, ainda, que estava presente quando os policiais prenderam os autores e que os reconhece como sendo as pessoas que praticaram o crime (ID 89478545 dos autos do inquérito policial de origem). Os pacientes Jhonis e Victor foram autuados pelos crimes previstos nos artigos 157, §2o, incisos II e VII, e §3o, inciso II, c/c 14, inciso II, ambos do Código Penal, e no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente. No presente habeas corpus, a Defesa pugna pela revogação da prisão preventiva do paciente, aduzindo que este pretende colaborar com a elucidação dos fatos sem ter sua liberdade privada. Alega que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, além de que o paciente é primário, possui ocupação lícita e endereço fixo, não oferecendo risco à aplicação da lei penal. Argumenta que o Juízo de origem não fez menção a fatos concretos que demonstrassem a periculosidade do paciente, sendo que a gravidade abstrata da conduta não é suficiente para a decretação da prisão preventiva, sendo prematuro considerar que, em liberdade, o paciente voltará a delinquir. Entende que são suficientes as medidas cautelares diversas da prisão. Pede o deferimento da medida liminar e a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente, a fim de que possa se defender em liberdade. Na autuação do presente habeas corpus, constou como paciente Jhonis Oliveira da Silva; de outro lado, na petição inicial, o advogado afirma que o paciente é Victor Hugo Lima Peixoto, assim como consta da procuração juntada. Diante da dúvida sobre quem seria o paciente, este Relator determinou que o advogado impetrante esclarecesse a questão. No ID 25239603, o advogado se manifestou para juntar instrumento de procuração outorgado por Jhonis e para requerer que lhe sejam estendidos os pedidos do writ. Dessa forma, o presente habeas corpus será recebido em favor dos pacientes Jhonis e Victor. É o relatório. Passa-se à apreciação do pedido de liminar. Na espécie, observa-se que a pena máxima abstrata cominada ao crime doloso imputado aos pacientes é superior a 04 (quatro) anos, de modo que a prisão preventiva é admissível, nos termos do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal. Quanto aos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, insta consignar que não se detecta, em princípio, ilegalidade manifesta na decisão impugnada, uma vez que, entendendo inadequadas e insuficientes as medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal, fundamentou a necessidade da prisão preventiva na existência de materialidade delitiva e indícios de autoria, aliada ao requisito da garantia da ordem pública. O fumus comissi delicti encontra-se evidenciado nos autos pelas declarações da vítima e pela prisão em flagrante efetuada pelos policiais, as quais são suficientes para configurar os indícios de autoria, ao menos para fins de prisão preventiva. Quanto ao periculum libertatis, observa-se, neste juízo de delibação, que se encontra evidenciado pela gravidade concreta da conduta e, em relação ao paciente Jhonis, também pela reiteração em atos ilícitos. De fato, trata-se de crime autuado como tentativa de latrocínio, supostamente praticado em concurso de três agentes, em que os autores estavam em superioridade numérica perante a vítima e que, em razão da negativa do ofendido em entregar o celular, o paciente Victor desferiu diversos golpes com uma faca artesanal na vítima, atingindo-a na mão direita, no pescoço, no antebraço esquerdo e na lateral direita do corpo, sendo que o paciente Jhonis ainda jogou pedras no ofendido. Ademais, o crime foi praticado em conjunto com um adolescente de 17 anos de idade. Tal contexto revela a periculosidade real dos pacientes e o risco que suas liberdades representam à ordem pública, além de que a ofensa alcança não apenas o patrimônio, mas principalmente a integridade física e psíquica do ofendido, concretamente ofendida por lesões efetuadas com o emprego de uma faca artesanal e/ou pedradas. Tais circunstâncias indicam que a prisão cautelar dos pacientes se justifica para a garantia da ordem pública, dada a gravidade concreta da conduta, aptas a demonstrar seu destemor, sua audácia e periculosidade, evidenciando a insuficiência das medidas cautelares alternativas à prisão. Nesse sentido: “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. CORRUPÇÃO DE MENOR DE 18 ANOS. PRISÃO PREVENTIVA. ARTS. 312 E 313 DO CPP. GRAVIDADE E PERICULOSIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECISÃO FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA. 1. Evidenciada pelas circunstâncias concretas do fato (periculosidade do paciente e a gravidade do crime) não se verifica o alegado constrangimento ilegal na prisão preventiva decretada para a garantia da ordem pública, em decisão suficientemente fundamentada. 2. As condições pessoais do paciente, que possui familiares no distrito da culpa, residência fixa e labor lícito não afastam a necessidade da medida cautelar, quando demonstrado, como no caso em comento, a gravidade concreta da conduta e a sua periculosidade social do paciente. 3. Presentes os requisitos que autorizam a custódia cautelar, sobretudo para a garantia da ordem pública, pelo fundado receio de reiteração da prática criminosa, não há que se falar em revogação da prisão preventiva ou substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão. 4. Habeas corpus admitido. ORDEM DENEGADA. Mantida a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente”. (Acórdão 1232217, 07018767920208070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 20/2/2020, publicado no DJE: 5/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, o paciente Jhonis, aos 18 anos de idade, responde a uma representação perante a Vara da Infância e da Juventude pelo ato infracional análogo ao crime de roubo circunstanciado, supostamente cometido em 28/08/2020 (ID 25183777), o que indica a reiteração do paciente em atos ilícitos contra o patrimônio e com violência ou grave ameaça à pessoa. Ressalte-se que, embora não se admita a utilização dos atos infracionais para exacerbar a pena-base a título de maus antecedentes ou personalidade, a jurisprudência desta Corte admite a sua consideração como indicação da reiteração na prática de atos ilícitos, para fins de aferição da necessidade da prisão preventiva. Ressalte-se, por oportuno, que eventuais condições pessoais favoráveis dos pacientes não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Desse modo, em princípio, a prisão preventiva é admissível e necessária, sendo que não se verifica, por ora, o cabimento das medidas cautelares introduzidas pela Lei n.o 12.403/2011, porquanto se mostram ineficazes e inadequadas para a garantia da ordem pública. Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar. Determino à Secretaria da Segunda Turma Criminal retifique a autuação do presente habeas corpus, fazendo constar, como pacientes, Jhonis Oliveira da Silva e Victor Hugo Lima Peixoto. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de abril de 2021. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador